Tribunal: TJMT
Processo: 1103532-90.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103532-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELINA PEREIRA HIGINO - CPF: 209.434.581-53 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO “EXCLUÍDO” DO SISTEMA DO INSS – DEVER DE GUARDA E INFORMAÇÃO – REFINANCIAMENTO OU RENEGOCIAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À REVISÃO DA CADEIA CONTRATUAL – SÚMULA 286 DO STJ – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO

– PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

A anotação de "exclusão" de contrato de empréstimo consignado no sistema do INSS, decorrente de quitação, portabilidade ou refinanciamento, não exime a instituição financeira do dever de guarda e exibição do instrumento contratual originário, documento indispensável para a verificação da evolução da dívida e de eventuais ilegalidades, nos termos da Súmula 286 do STJ.

A sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar satisfeita a obrigação de exibição de documentos, fundamentando-se no fato de que a instituição financeira apresentou um instrumento contratual e que o contrato originalmente pleiteado constava como "excluído" no sistema do INSS.

A apresentação de documento diverso do solicitado na petição inicial e a defesa da desnecessidade de exibição caracterizam a pretensão resistida, impondo à instituição financeira os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

É cabível a fixação de multa diária (
astreintes
) para compelir a instituição financeira à exibição de documentos e dados sistêmicos, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1103532-90.2025.8.11.0041

APELANTE:

CELINA PEREIRA HIGINO

APELADO:

BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELINA PEREIRA HIGINO
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1103532-90.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S
/
A
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, declarando satisfeita a obrigação pelos documentos apresentados pelo requerido e revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, isentando a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela
justiça gratuita
.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento ocorreu de forma prematura, sem permitir o contraditório sobre a documentação incompleta apresentada pelo banco, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e o direito à prova.

No mérito, sustenta que a instituição financeira não cumpriu a determinação judicial, uma vez que o contrato apresentado possui numeração divergente (nº 92045811) daquele que originou os descontos e foi solicitado na inicial (nº 438396053).

Alega a ausência de documentos essenciais, como o log de contratação eletrônica, o termo de averbação junto ao INSS e a apólice de seguro prestamista.

Defende que o fato de o contrato constar como "excluído" no sistema do INSS, em virtude de refinanciamento ou novação, não exime o banco do dever de guarda e exibição do instrumento originário, indispensável para a verificação de eventuais abusividades.

Assevera, ainda, que houve pretensão resistida, devendo o apelado arcar com os ônus sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la, determinando a exibição integral dos documentos sob pena de multa e a inversão do ônus da prova (I
d.
216705398).

O apelado apresentou contrarrazões
,
refutando as alegações da recorrente, defendendo que a sentença não merece reparos, pois a prova foi devidamente produzida com os documentos juntados aos autos, considerando satisfeita a obrigação.

Sustenta que não houve pretensão resistida capaz de ensejar condenação em honorários advocatícios e que a extinção do feito sem ônus para o banco foi acertada.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (I
d.
220986970).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (I
d.
342560377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento da obrigação de exibir documentos bancários pleiteados em ação de produção antecipada de provas, especificamente o contrato de empréstimo consignado nº 438396053, bem como seus acessórios, logs de contratação e extratos, cuja exibição foi julgada satisfeita pelo juízo
a quo
com base na apresentação de contrato diverso e na informação de exclusão da avença no sistema do INSS.

Com a devida vênia ao entendimento esposado na sentença, assiste razão à apelante.

O cerne da questão não reside na vigência atual dos descontos, mas no direito do consumidor de acessar os documentos que deram origem à relação jurídica, ainda que esta tenha sido extinta, novada ou refinanciada.

O fato de o contrato nº 438396053 constar como "excluído" no extrato previdenciário indica apenas que não há mais descontos ativos sob aquela rubrica específica, o que comumente ocorre em operações de refinanciamento ou portabilidade.

Todavia, tal circunstância não exime a instituição financeira do dever de guarda e exibição dos documentos, conforme determinam as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, além do dever de informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de contrato com numeração diversa (nº 92045811) não supre a necessidade da autora, que busca analisar a cadeia de contratação para verificar a legalidade dos encargos que compuseram o saldo devedor refinanciado ou a origem da dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 286, é pacífica no sentido de que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR PARTE DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO QUE VISA DISCUTIR POSSÍVEL ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO DÉBITO VISANDO EVITAR POSSÍVEL BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA CITRA PETITA – FEITO QUE DEVE RETORNAR À ORIGEM PARA ANÁLISE MERITÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É possível a análise das cláusulas contratuais, mesmo quando há quitação do contrato, posto permanecer o interesse de agir da parte requerente, conforme Súmula 286 do STJ: “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”. A sentença que não examina, na totalidade,
os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa
de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por citra petita
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00065977420158110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2024)

Portanto, a exibição do instrumento originário é medida impositiva para garantir o direito de ação da consumidora e a ampla defesa.

Ademais, tratando-se de contratação eletrônica, a simples juntada de uma cópia do contrato em formato PDF, sem os respectivos metadados ou logs de acesso (IP, geolocalização, carimbo de tempo), mostra-se insuficiente para comprovar a regularidade da manifestação de vontade e a integridade do documento digital.

A apelante requereu expressamente tais dados técnicos, bem como o termo de averbação junto ao INSS/Dataprev, documentos essenciais para a auditoria da contratação e que não foram apresentados pelo apelado.

Verifica-se, no caso, a nítida pretensão resistida.

O banco, embora citado e tendo comparecido aos autos, optou por apresentar documento diverso do solicitado e defender a desnecessidade da exibição do contrato "excluído", em vez de cumprir a determinação judicial em sua integralidade. Tal postura configura resistência injustificada ao pedido autoral, legitimando o interesse de agir da apelante e a condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

É o entendimento já consagrado neste
Eg
. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CARACTERIZAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
RECURSO PROVIDO.
(...) Tese
de julgamento: "1
. Configura-se pretensão resistida, justificadora de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, a conduta omissiva-administrativa prolongada, caracterizada pela inércia injustificada de instituição financeira em atender, em prazo razoável, requerimento extrajudicial de exibição de documentos, ainda que posteriormente venha a disponibilizá-los no curso do processo judicial, por aplicação do princípio da causalidade
. 2. A responsabilidade pelo custeio das despesas processuais incumbe à parte vencida na demanda, vedada a transferência daquele encargo à parte vencedora, ainda que beneficiária da justiça gratuita, em conformidade com o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da causalidade como fundamento estruturante da alocação dos ônus financeiros do processo. 3. A gratuidade da justiça, mediante a suspensão da exigibilidade das verbas processuais, não exonera a parte vencida do dever de recolhimento das custas processuais, mas apenas afasta sua cobrança imediata em relação ao beneficiário daquele regime."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089509820258110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

Diante da hipossuficiência técnica da consumidora frente à instituição financeira, detentora exclusiva dos registros sistêmicos e contratuais, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Por fim, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e compelir o réu ao cumprimento da obrigação de fazer, é
cabível a fixação de multa cominatória (astreintes), com fundamento no artigo 139, inciso IV, e artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a busca e apreensão seria
inócua
para documentos digitais ou sistêmicos que dependem de extração por parte do detentor dos dados.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA. MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
É cabível a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, e a resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378096120248110041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que o apelado, Banco BMG S
/
A exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia integral do contrato nº 438396053, acompanhado dos respectivos logs de contratação (caso firmado digitalmente), termo de averbação junto ao INSS e extrato de evolução da dívida, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais)
, confirmando a liminar outrora deferida.

Inverto o ônus
de
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §2º, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026